Tribunal: TJES
Processo: 5008394-38.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008394-38.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AMARILDO FERREIRA RODRIGUES

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que postergou o exame de pedido liminar de suspensão de descontos em benefício previdenciário para após a apresentação da contestação. O agravante sustenta a existência de vício de consentimento, alegando que pretendia contratar empréstimo consignado, mas lhe foi imposto cartão de crédito consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência, especificamente a probabilidade do direito quanto ao alegado vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

Provas que se limitam a demonstrar a existência de descontos em benefício previdenciário são insuficientes para denotar, em juízo de cognição sumária, a ocorrência de fraude ou vício de consentimento.

A verificação de eventual falha no dever de informação ou erro substancial na modalidade de contratação demanda instrução processual e dilação probatória sob o crivo do contraditório.

Inexistentes elementos que corroborem a verossimilhança das alegações iniciais, mostra-se prudente a manutenção da decisão que aguarda o prévio contraditório para apreciar a medida liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A suspensão de descontos em benefício previdenciário em sede de liminar exige prova inequívoca da probabilidade do direito, não bastando a mera alegação genérica de vício de consentimento.

A existência de controvérsia fática sobre a modalidade de empréstimo contratada demanda dilação probatória, o que impede o reconhecimento da verossimilhança do direito em sede de cognição sumária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5011852-34.2023.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 4ª Câmara Cível, j. 26.03.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5009192-33.2024.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 20.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de
agravo de instrumento
, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
AMARILDO FERREIRA RODRIGUES
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, na
ação de nulidade de negócio jurídico c/c repetição do indébito c/c danos morais
ajuizada contra o
BANCO BMG S.A.
, postergou o exame do pedido liminar para após a apresentação da contestação.

Em suas razões recursais (id. 13939413), o agravante sustenta, em síntese, que
(i)
pretendia a contratação de empréstimo consignado, ao passo que, por vício de informação, fora concedido, pela agravada, cartão de crédito consignado;
(ii)
a agravada vem descontando valores desde 2023 no seu benefício previdenciário, fazendo crer que se tratava de adimplemento das parcelas de empréstimo consignado;
(iii)
a probabilidade do direito consiste na própria situação fática vivenciada pela agravante;
(iv)
o risco de dano decorre da perpetuação dos descontos realizados em seu benefício.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia, portanto, a aferir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300, do CPC).

Após nova análise dos autos, entendo que
não há razões para alcançar conclusão distinta
daquela exarada quando do indeferimento do pedido de concessão da tutela provisória recursal, razão pela qual
a pretensão recursal não merece acolhida
.

Isso porque o agravante, junto à inicial, apresentou ao juízo
a quo
provas que se limitam à demonstração da existência dos descontos no seu benefício previdenciário,
desacompanhada de outros elementos que pudessem indicar, nessa análise sumária, indícios de irregularidade da contratação
, o que conduziu à conclusão de que seria necessária a “
instauração do prévio contraditório
”, uma vez “
que inexistentes elementos aptos a corroborar com juízo de verossimilhança que a contratação impugnada foi objeto de fraude ou vício de consentimento
” (id. 69845319 - autos de origem).

Deste modo, ao menos neste juízo inicial,
diante dos documentos apresentados ao juízo
a quo
até o momento de prolação da decisão recorrida
, não há elementos suficientes que indiquem a probabilidade do direito no que diz respeito ao alegado vício de consentimento.

No cenário delineado, os documentos de id.
69278858
e
69278859
atestam, tão somente, a existência dos descontos realizados, de modo que a existência do vício de consentimento demanda melhor análise durante a instrução processual, não se vislumbrando, por ora, a probabilidade do direito.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS. ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA ABUSIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por ILZA FURTADO contra decisão que indeferiu o pedido liminar de suspensão de descontos realizados em seu benefício previdenciário, relativos a um cartão de crédito consignado junto ao Banco BMG, um empréstimo no Itaú e contribuições para associações (Master Prev Ltda e UNASPUB). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de descontos indevidos nos proventos da agravante, em razão de suposta falha na informação prestada no momento da contratação; e (ii) analisar a necessidade de suspensão dos descontos antes da instrução probatória. III. RAZÕES DE DECIDIR A tutela de urgência exige prova inequívoca da verossimilhança do direito alegado,
o que não se verifica no caso, dada a ausência de elementos suficientes para demonstrar a irregularidade das contratações.
A agravante admite, em momentos distintos, ter recebido valores em conta, mas alega desconhecimento sobre a modalidade de contratação, o que evidencia necessidade de dilação probatória para análise da suposta falha no dever de informação. O extrato bancário constante dos autos confirma a realização de saques, o que contraria a alegação de desconhecimento total do negócio jurídico celebrado.
A jurisprudência é firme no sentido de que, para suspender descontos decorrentes de contrato formalmente firmado, deve haver prova concreta de abuso ou fraude, o que não se constata nesta fase processual. O indeferimento da liminar não impede a reavaliação da questão pelo juízo de primeiro grau após a juntada dos documentos pelas instituições financeiras
e associativas. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: A suspensão de descontos em benefício previdenciário exige prova inequívoca da abusividade da cobrança, não bastando alegações genéricas de desconhecimento sobre a contratação. A existência de movimentações financeiras na conta da agravante reforça a necessidade de dilação probatória para verificar eventual falha no dever de informação.
A tutela de urgência não pode ser concedida quando a verificação da abusividade do contrato exige produção de prova em instrução processual.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III. Jurisprudência relevante citada: TJES, AI nº 5011852-34.2023.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 4ª Câmara Cível, julgado em 26/03/2024; TJMT, AI nº 1020560-94.2022.8.11.0000, Relª Desª Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 14/12/2022.

(TJES, Agravo de Instrumento n. 5008108-94.2024.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Fábio Brasil Nery, j. em 14.04.2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Baixo Guandu, que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado firmado com o Banco Pan S.A. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência, considerando o pedido de suspensão de descontos em razão de alegado adimplemento de obrigações contratuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Para a concessão da tutela de urgência, exige-se demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). 4. A Agravante não comprova a quitação do contrato de cartão de crédito consignado nº 0229744062878, conforme alegado. Os boletos apresentados se referem a outros contratos (empréstimos consignados) que já foram quitados, conforme narrativa do banco Agravado e extratos previdenciários juntados aos autos. 5.
A controvérsia acerca de eventual falha na prestação do serviço pelo Agravado demanda dilação probatória e não permite o reconhecimento, de plano, da probabilidade do direito. 6. Não se verifica perigo de dano, uma vez que os descontos ocorrem desde 2021, sem indícios de prejuízo irreparável à Agravante. O lapso temporal transcorrido reforça a ausência de periculum in mora.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. Para a concessão de tutela de urgência, é indispensável a comprovação cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI nº 26082425620228130000, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 23/02/2023. TJ-PR, AI nº 00609051820218160000, Rel. Des. Hamilton Mussi Correa, j. 29/01/2022. TJ-MS, AI nº 14083195920238120000, Rel. Des. Geraldo de Almeida Santiago, j. 19/07/2023.

(TJES, Agravo de Instrumento n. 5009192-33.2024.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, j. em 20.03.2025)

Ademais, da análise dos autos de origem, especificamente do id. 71879441, há elementos que sugerem o uso de cartão, o que reforça que a tese de vício de consentimento deve ser objeto de dilação probatória na origem.

Daí porque, por não haver razões para alterar o entendimento já exarado quando do indeferimento do pedido de concessão da tutela provisória recursal, o recurso não comporta provimento.

Esclareça-se não se estar rechaçando a pretensão autoral deduzida pelo ora recorrente, mas apenas estabelecendo -
à luz dos elementos de cognição sumária disponíveis e observada a limitação cognitiva
- que o reconhecimento do vício de consentimento, notadamente diante da alegação tecida na inicial de que havia intenção de contratar empréstimo, necessita de maior dilação probatória.

Posto isso,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto por
AMARILDO FERREIRA RODRIGUES
e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)